Tribunal: TJDFT
Processo: 0000749-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO RECONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que se reconheça a nulidade do processo por colidência de defesas faz-se necessário comprovar a apresentação de teses conflitantes dos réus por um único defensor, o que não ocorreu na espécie.
2. Não há que se falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores dos delitos.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.
5. Havendo o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e o delito de corrupção de menor, deve-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena, com apenas um aumento. Precedente.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.